Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-50.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto não autorizado em benefício previdenciário. Determinada a suspensão dos descontos. Sentença de procedência.
Apela a ré sustentando a inexistência de má-fé bem como do dever de indenizar.
Descabimento.
Ausência de demonstração efetiva da contratação. Pertinência da devolução simples dos valores, devidamente corrigidos.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto não autorizado em benefício previdenciário. Determinada a suspensão dos descontos. Sentença de procedência.
Apela a ré sustentando a inexistência de má-fé bem como do dever de indenizar.
Descabimento.
Ausência de demonstração efetiva da contratação. Pertinência da devolução simples dos valores, devidamente corrigidos. Inteligência da Súmula 159 do STF.
Danos morais configurados e fixados com razoabilidade pela sentença.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004617-50.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ASBAPI-
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS,
é apelado CELSO MARTINS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-50.2019.8.26.0024 -Voto no 38030 - NAM
2
VOTO No: 38030
APELAÇÃO No: 1004617-50.2019.8.26.0024
COMARCA: Andradina
MM. Juiz(a) de 1o grau: Victor Gavazzi Cesar
APTE.: Asbapi Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas e Idosos
APDO.: Celso Martins de Oliveira
NAM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Desconto não autorizado em benefício
previdenciário. Determinada a suspensão dos descontos.
Sentença de procedência.
Apela a ré sustentando a inexistência de má-fé bem como do
dever de indenizar.
Descabimento.
Ausência de demonstração efetiva da contratação. Pertinência
da devolução simples dos valores, devidamente corrigidos.
Inteligência da Súmula 159 do STF.
Danos morais configurados e fixados com razoabilidade pela
sentença.
Recurso improvido.
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de f. 52/55, que
julgou procedente a ação de obrigação de fazer cc. danos morais proposta por Celso
Martins de Oliveira em face de Asbapi Associação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos Centrape, para determinar o cancelamento dos descontos em
benefício previdenciário de titularidade do autor e condenar a ré à restituição simples
dos valores indevidamente descontados, além de fixar indenização por danos morais em
R$ 5.000,00.
O autor recebe benefício previdenciário e relata ter passado a
sofrer descontos mensais, no valor de R$ 16,9O, sem razão que os justificasse, razão
pela qual procurou a ré administrativamente, para tentar solucionar o problema, sem
êxito, motivando a propositura da ação.
Foi determinada, liminarmente, a suspensão dos descontos.
Apela a ré (f.135/153) sustentando: (i) inexistência de má-fé nas
cobranças; (ii) inexistência do dever de indenizar; (iii) o valor indenizatório fixado
pelos danos morais é elevado e desproporcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-50.2019.8.26.0024 -Voto no 38030 - NAM
3
Recurso respondido (f. 204/213).
É o relatório.
Segundo
se
depreende,
apesar
da
insurgência,
inexiste
demonstração acerca da efetiva contratação pelo autor que justificasse os descontos
efetuados no benefício previdenciário. Oportunizada a produção de prova pela juntada
do documento origina, a ré diz não ter localizado o documento original.
Assim, não há como se defender a higidez da contratação
tampouco a legalidade dos descontos, justificando a devolução dos valores
indevidamente cobrados, corrigidos como estabelecido na sentença, de forma simples,
tendo em vista a ausência de comprovação da ocorrência de má-fé, que, ao contrário da
boa-fé, não pode ser presumida, carecendo de comprovação efetiva. Neste sentido, a
Súmula 159 do STF.
Os danos morais restaram caracterizados, diante do abalo
psicológico sofrido pelo autor ao ter descontos indevidos em seu benefício, sendo
obrigada a se socorrer do Poder Judiciário para solucionar o problema.
Como sabido, o valor da indenização deve ser fixado com
equidade e moderação, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor
deixe de perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada, nem tão elevado a
ponto de servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado, devendo
tomar por parâmetro a natureza da ofensa e o porte econômico dos envolvidos, bem
como a intensidade da culpa do réu na produção do evento danoso.
Desta forma, atentando para as circunstâncias do caso sob exame,
razoável o valor fixado pela sentença a título de indenização, em R$ 5.000,00, montante
considerado apto a atender ao escopo satisfatório, punitivo e educativo da reparação por
dano moral, sem que haja enriquecimento sem causa.
Considerada a manutenção integral da sentença, pertinente a
majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 15% sob o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-50.2019.8.26.0024 -Voto no 38030 - NAM
4
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator